Tribunal: STF
Processo: RE 1374377
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL E CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DO EDITAL. SITUAÇÃO INCOMPATÍVEL COM A CONDUTA ESPERADA DE UM POLICIAL MILITAR. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULA Nº 454/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Willian do Nascimento Pereira de Melo. 



    Sustenta que a reprovação na fase de exame social do Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar de 2010 foi ilegal, visto que apurado na pesquisa de vida pregressa que o Recorrente figurou em quatro processos já arquivados e sem condenação. Discorre sobre os princípios da intranscendência e da inocência. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, XLVII, “b”, e LVII, e 37, caput, e dos princípios implícitos da Proporcionalidade e Razoabilidade, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento à apelação manejada contra sentença que denegou a segrança ante a verificação da ausência de ilegalidade na exclusão do recorrente do concurso para provimento de cargos de policial militar. O acórdão está assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE POLICIAL MILITAR. REPROVAÇÃO EM EXAME DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. NÃO SE TRATA APENAS DE VERIFICAR A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÕES PENAIS, MAS SIM TODO UM CONJUNTO DE FATORES QUE POSSAM DELINEAR A CONDUTA SOCIAL E MORAL DO CANDIDATO, EXIGINDO-SE, NO CASO, MAIOR RIGOR DE UM COMPORTAMENTO ILIBADO NA CONDUÇÃO DA SUA VIDA PÚBLICA E PARTICULAR. APELANTE QUE FIGUROU COMO AUTOR EM TRÊS REGISTROS DE OCORRÊNCIA POR LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E UM POR LESÃO CORPORAL PROVOCADA POR SOCOS, TAPAS E PONTAPÉS. CANDIDATO QUE, EMBORA NÃO APRESENTE CONDENAÇÃO PENAL, SE ENVOLVEU EM SITUAÇÕES INCOMPATÍVEIS COM A CONDUTA ESPERADA DE UM POLICIAL MILITAR. SENTENÇA DE DENEGAÇÃO DA ORDEM QUE SE MANTÉM. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



     



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso extraordinário que a Corte de origem, à luz do edital que rege o certame, concluiu que o o ato de eliminação do Recorrente no exame social do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar, “fundou-se no desatendimento aos itens 4 e 14 do edital do certame, conforme certidão de fls. 72/73”. 



    Nesse cenário, a verificação da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo demandaria prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas contratuais, o que é vedado a esta instância extraordinária, conforme Súmula nº 454/STF: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. SÚMULAS 279 E 454/STF. PRECEDENTES. 1. Para dissentir da solução conferida pelo Tribunal de origem, faz-se imprescindível nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos atos, bem como das cláusulas editalícias, o que é vedado na instância recursal extraordinária (Súmulas 279 e 454/STF). Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 953762 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.8.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM O TEMA 22 DE REPERCUSSÃO GERAL. DECLARAÇÃO INIDÔNEA SOBRE OS ANTECEDENTES CRIMINAIS. QUEBRA DO DEVER DE LEALDADE. EXCLUSÃO DO CERTAME. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1315284 AgR-segundo, Relator(a): Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    De outra parte, a Corte de origem registrou que o recorrente envolveu-se em situações incompatíveis com a conduta social esperada de um policial militar, pois figurou em três registros de ocorrência por lesão corporal decorrente de violência doméstica e um por lesão corporal provocada por socos, tapas e pontapés. 



    Nesse contexto, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. NOTÍCIA DE ENVOLVIMENTO DO CANDIDATO COM QUADRILHA QUE ADMINISTRA MÁQUINAS CAÇA NÍQUEIS. PRÁTICA INCOMPATÍVEL COM A CARREIRA DE POLICIAL. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No presente caso concreto, chegou ao conhecimento da Administração o envolvimento do candidato com quadrilha que administra máquinas caça níqueis, o que acarretou sua exclusão do concurso. 4. Segundo o Tribunal de origem, o candidato sequer negou tal prática, de modo que é legítima a cautela adotada pela Administração, no sentido de impedir o ingresso na força policial de pessoa envolvida com delitos graves. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (RE 1329783 AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 1º.9.2021)



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. FASE DE INVESTIGAÇÃO DE CONDUTA SOCIAL. ELIMINAÇÃO. OMISSÃO SOBRE INDICIAMENTO EM INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO PARA APURAR CRIME DE CONTRABANDO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL DE FOZ DO IGUAÇU. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. ANÁLISE DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e provas constantes dos autos, tampouco à análise de cláusulas editalícias (Súmulas 279 e 454 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1310967 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe 23.6.2021)



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora